Tribunal: TJDFT
Processo: 0018458-45.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018458-45.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS EDUARDO MOSLAVES, ELIEL ALVES DE SOUZA, MARCONDES PEREIRA CONDE, MARCUS BRAGA DA COSTA, ROBSON SANTOS LIMA, SANDOVAL FERNANDES CUNHA, PAULO BEZERRA LIMA, JOSE RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, JORGE SANTOS ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação do acordo direto mencionada no id 22488406. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac